Tribunal: TJDFT
Processo: 0742915-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0742915-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AMILTON ANTONIO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEPRECAÇÃO DO CUMPRIMENDO DE PENA PARA OUTRA COMARCA. AUSÊNCIA ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais preconize “a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo do preso, cabendo ao juízo de origem apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e do interesse público. 2. A inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime de pena (semiaberto) na comarca em que residem os familiares do apenado impede a deprecação da pena. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 86 e 103, ambos da Lei de Execução Penal, ao indeferir o pedido de deprecação da pena para Comarca onde se encontra estabelecida toda a sua família, bem como onde possui proposta de emprego. Requer a deprecação da execução da pena para a Comarca de Presidente Olegário, ponderando que possui bom comportamento carcerário e não há óbices para transferência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 86 e 103, ambos da Lei de Execução Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE CONDENADO PARA OUTRA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE UNIDADE PRISIONAL ADEQUADA AO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SÚMULA 568/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A deprecação da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça de um estado (art. 86 da LEP) para ser executada em outra unidade federativa não constitui direito absoluto do réu, ainda que sob o fundamento de proximidade com a família. Cabe ao Juízo das Execuções analisar a viabilidade da transferência, fundada a decisão não somente nas conveniências pessoais do apenado, mas também nas da administração pública. As circunstâncias de cada caso é que devem justificar a medida (ut, AgRg no RHC n. 58.528/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 22/3/2017). 2. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1365736/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 31/10/2018). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no HC612410, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 18/11/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023